Tribunal: TJDFT
Processo: 0746194-70.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO CADASTRO RESERVA. TERCEIRIZAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 784. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULAS 279 E 454. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2. Trata-se de Agravo Interno interposto pela autora contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário.

3. O Supremo Tribunal Federal, no exame do Recurso Extraordinário 837311/PI, fixou o entendimento (Tema 784), de que “o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato”.

4. O acórdão recorrido reconheceu que “não restou demonstrada a preterição de candidatos ou ainda a arbitrariedade por parte da Administração, isto porque a contratação temporária é constitucionalmente assegurada no art. 37, inciso IX, desde que preenchidos os requisitos excepcionais que a autorizem” (Acórdão 1161625, 07461947020188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 28/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. Portanto, o acórdão recorrido está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal proferido em sede de repercussão geral.

6. Decidir de modo diverso implicaria análise do conjunto fático-probatório acostados aos autos, e das cláusulas editalícias, o que é vedado pela incidência das súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.

7. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário. Agravo Interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

8. Sem custas e honorários advocatícios.

9. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.